Tribunal: TJPA
Processo: 0801402-53.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801402-53.2022.8.14.0097

APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.0801402-53.2022.8.14.0097

APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: LEANDRO SILVA MAUES/ MICHEL RODRIGUES VIANA/ AMERICO HERIALDO DE CASTRO RIBEIRO FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA/ CLAYTON MOLLER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERÍCIA CONTÁBIL. DISPENSÁVEL. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. NÃO SE APLICA AO CASO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O CRÉDITO BANCÁRIO FOI UTILIZADO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RÉ/APELANTE. COM RELAÇÃO A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, O STJ SE MANIFESTOU EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO, NO JULGAMENTO DO RESP 973827/RS, CONSIDERANDO POSSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO MENSAL NOS CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001), DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA NO CONTRATO. A DENOMINADA TAXA DE REMUNERAÇÃO - OPERAÇÕES EM ATRASO” DEVE SER AFASTADA DO CÁLCULO DA EXECUÇÃO, ATENDENDO O PLEITO DO RECORRENTE NESTE PONTO ESPECÍFICO. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO SE MOSTRAM ABUSIVOS E DEVEM SER MANTIDOS, UMA VEZ QUE SABE-SE QUE A MULTA DE MORA NÃO PODE SER SUPERIOR A 2% DO VALOR DA PRESTAÇÃO (ART. 52 , § 1º , DO CDC ), AO PASSO QUE OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER FIXADOS NO PATAMAR DE 1% AO MÊS, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 406 , DO CC/02. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.0801402-53.2022.8.14.0097

APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: LEANDRO SILVA MAUES/ MICHEL RODRIGUES VIANA/ AMERICO HERIALDO DE CASTRO RIBEIRO FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA/ CLAYTON MOLLER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de BANCO BRADESCO S.A.

ingressou o BANCO BRADESCO S.A. com ação de busca e apreensão convertida em ação de execução em face de TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA alegando ser credor da quantia de R$ $ 60.184,12 (sessenta mil, cento e oitenta e quatro reais e doze centavos), em decorrência do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens n° 875.437, a partir de 15/08/2016,incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, cujo bem, objeto do contrato se trata de CAMINHÃO MERCEDES BENZ ACCELO 1016, ANO/MOD. 2012, COR BRANCA, PLACA FFI 8129, RENAVAM 525555250, CHASSI 9BM979073CS007236.

Considerando que não houve a citação e nem foi localizado o bem , foi deferido o pedido do banco autor para se operar a conversão da busca e apreensão em execução - id n. 43634618 - Pág. 1/2.

Em sede de Embargos à execução, alega o embargante que existe abusividade no valor cobrado pelo banco , disse que taxa de juros aplicada no contrato é abusiva , requerendo que sejam revistas as cláusulas que fixam juros em patamar superior a 12% ao ano. Ressaltou a impossibilidade de cumular comissão de permanência com outros encargos moratórios . Disse que no contrato questionado a correção monetária, os juros moratórios e remuneratórios mascarados como taxa de rentabilidade. Requereu produção de prova pericial . Diante da alegação de excesso de execução, requereu a repetição de indébito do valor pago a maior.

Houve impugnação aos embargos, apresentada pelo Banco Bradesco S.A., afirmando que a cédula de crédito bancário está dotada de todos os requisitos legais para embasar à execução, comenta que na planilha apresentada consta que se aplicam juros de mora de 1% ao mês , multa de 2% e correção monetária pelo INPC, não havendo excesso de execução. Disse que no caso o embargante não efetuou o pagamento devido incorrendo em mora nos termos do art. 397 do Código Civil. Mencionou que não está ocorrendo a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios . Disse que a capitalização de juros aplicada encontra-se dentro da legalidade. Disse que os valores combatidos pelo embargante estão dissociados com o contrato, devendo prevalecer o pacta sunt servanda. Disse não ser necessária a produção de prova pericial. Requereu a total improcedência dos embargos à execução.

Foi concedida a justiça gratuita à empresa embargante - id n, 13855693 - pág 1.

O feito foi sentenciado julgando-se improcedente os embargos à execução, entendendo o julgador pela desnecessidade de prova pericial, pela não aplicação do CDC ao caso . Considerou que as taxas de juros aplicadas no contrato não são abusivas, pois não destoam da praticada no mercado, mantendo a capitalização de juros prevista no contrato. Quanto ao percentual de juros , considerou não ser abusivo, mencionando que as instituições financeiras não estão limitadas aos juros de 12% ao ano. Considerou que não há impedimento para cumulação de juros moratórios , juros remuneratórios e multa moratória , pois possuem finalidades diferentes. Verificou que não consta no contrato a previsão do pagamento de comissão de permanência, conforme havia sido alegado pelo embargante.

Nas razões do recurso de apelação, alega o recorrente que deve-se aplicar o CDC. Afirma que há excesso de execução conforme cálculo que foi apresentado nos autos. Afirma que o valor devido é de R$ 39.266,89 (trinta e nove mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) e não R$ 60.184,12 (sessenta mil cento e oitenta e quatro e doze centavos), e que ainda caberia ao banco o pagamento de R$ 41.834,46 (quarenta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), em razão do reconhecimento de repetição de indébito. Disse que tal necessidade se deve em virtude de ter a Apelante demonstrado, através de pareceres técnicos contábeis, que o Banco Apelado não aplicou aquilo que foi pactuado a título de índices, juros e multa. Alegou que os referidos contratos foram quitados integralmente, não restando qualquer valor a ser pago para o Banco. Requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões; pleiteando pela manutenção da sentença - id n. 13855709 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.0801402-53.2022.8.14.0097

APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: LEANDRO SILVA MAUES/ MICHEL RODRIGUES VIANA/ AMERICO HERIALDO DE CASTRO RIBEIRO FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA/ CLAYTON MOLLER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, discute-se o possível excesso de execução quanto à cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Primeiramente, entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, considerando que os dados dos encargos constam no contrato apresentado nos autos, bem como os cálculos das partes, portanto, a prova técnica se mostra indispensável para chegar-se à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

Sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar na aplicação do CDC no caso em tela, haja vista que objeto do crédito bancário foi utilizado para implementação da atividade econômica da empresa ora recorrente. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.

Súmula 83 do STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe a análise sobre o teor da produção, sendo que a adoção de entendimento diverso pelo STJ, quanto ao ponto, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. Rever o entendimento do acórdão recorrido no tocante à alegada condição de hipossuficiência técnica da pessoa jurídica, ora recorrente, demandaria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às pessoas jurídicas nos casos em que o produto contratado/serviço for utilizado na implementação da atividade econômica. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.338.006/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Com relação à capitalização de juros, o STJ se manifestou em âmbito de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 973827/RS, considerando possível a capitalização mensal nos contratos bancários firmados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada no contrato, o que ocorreu no presente caso, conforme documento de Id n. 1554916 - Pág. 19.

Sobre a temática, vejamos o seguinte acórdão:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal.
Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Sendo assim, quanto à capitalização de juros, pacífico é o entendimento da jurisprudência no sentido de que se admite a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, reeditada até a MP 2.170-36/01, desde que pactuada. Sendo no caso em tela previsto no item “II - 4 - Encargos” e ainda no item 17 do mesmo contrato (id n. 13855663 - Pág. 23/37)

Quanto aos encargos moratórios , verifica-se na cláusula 17- item b .1) que diante do atraso no pagamento, a taxa remuneratória seria substituída por outra taxa denominada “taxa de remuneração - operações em atraso” a ser divulgada no site do banco credor - id n. 13855663 - Pág. 31.

Não obstante a denominação diversa de comissão de permanência, verifica-se que tal taxa não está clara no contrato, deixando margem para dúvida sobre a legalidade desta e a suposta aplicação de encargos moratórios que ultrapassam os limites legais, portanto considero abusiva tal cláusula específica, referente a cláusula 17, item b.1), afastando-a do cálculo da execução, atendendo ao pleito do recorrente neste tocante em específico.

Neste sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

(TJ-MT 10284919820178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Ainda com relação aos encargos moratórios, verifica-se na mesma cláusula 17, nos itens b.2) e b.3) , a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês e ainda multa de 2% sobre o total devido, encargos estes que não se mostram abusivos e devem ser mantidos, uma vez que sabe-se que a multa de mora não pode ser superior a 2% do valor da prestação (art. 52 , § 1º , do CDC ), ao passo que os juros moratórios devem ser fixados no patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido no art. 406 , do CC/02.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para afastar o ônus moratório disposto na cláusula 17, item b.1) do contrato - cédula de crédito bancário n. 08754373.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023